Tribunal: CARF
Processo: 37311.002125/2007-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37311.002125/2007-55
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.702 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
UNILEVER BRASIL HIGIENE PESSOAL E LIMPEZA LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2001 a 31/08/2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Demonstrada a divergência jurisprudencial e atendidos os demais pressupostos
regimentais, o Recurso Especial deve ser conhecido.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Conforme Nota SEI no 27/2019/SRJ/PGACET/PGFN-ME, incabível a
aplicação retroativa da multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996, o que inviabiliza a aferição da retroatividade benigna mediante
a comparação do somatório das penalidades anteriores à Lei no 11.941, de
2009, com o percentual estabelecido no art. 35-A desse diploma legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício)
Relatório
Trata-se de ação fiscal que ensejou os seguintes procedimentos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37311.002125/2007-55
Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.702 - CSRF/2a Turma
Processo no 37311.002125/2007-55

PROCESSO
DEBCAD
ESPÉCIE
SITUAÇÃO
37311.007847/2006-15
35.767.527-4
Obrigação Principal (Empresa,
Segurados e Terceiros)
Baixado por liquidação -
Parcelamento
37311.000236/2007-27
35.767.525-8
Obrigação Acessória (Empresa,
Segurados e Terceiros)
Pedido de Desistência
37311.002121/2007-77
35.767.526-6
Obrigação Principal (Empresa)
Acórdão 2302-00.824 –
negado provimento ao RV
37311.002124/2007-19
35.767.530-4
Obrigação Principal (Empresa)
Pedido de Desistência
37311.002125/2007-55
35.889.875-7
Obrigação Acessória (CFL-68)
Recurso Especial

35.889.872-2
Obrigação Acessória

35.889.873-0
Obrigação Acessória
35.889.874-9
Obrigação Acessória
35.889.876-5
Obrigação Acessória
35.889.877-3
Obrigação Acessória
35.889.878-1
Obrigação Acessória
35.889.879-0
Obrigação Acessória
35.767.528-2
Obrigação Principal
35.767.529-0
Obrigação Principal
35.889.871-4
Obrigação Principal
O presente processo trata do Debcad 35.889.875-7, lavrado para imposição de
multa decorrente da falta de declaração em GFIP de todos os fatos geradores de Contribuições
Previdenciárias. Nos termos do Relatório Fiscal (e-fls. 45 a 54), a autuação refere-se ao período
de 09/2001 a 08/2005 e decorreu da falta de declaração na GFIP dos fatos geradores:
- diferença da Contribuição GILRAT;
- remunerações pagas a título de PLR a empregados;
- pagamentos a cooperativas de trabalho;
- valores constantes em folha de pagamento e não declarados; e
- pagamentos efetuados no bojo de reclamatórias trabalhistas.
Em sessão plenária de 06/07/2018, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2301-005.473 (e-fls. 537 a 550), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2001 a 31/08/2005
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CORRELATA. MESMA
DESTINAÇÃO DO AIOP.
Fl. 717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.702 - CSRF/2a Turma
Processo no 37311.002125/2007-55

A sorte de Autos de Infração relacionados a omissão em GFIP, está diretamente
relacionado ao resultado dos autos de infração de obrigações principais AIOP lavradas
sobre os mesmos fatos geradores.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA. OMISSÃO EM GFIP. APLICAÇÃO LEI
No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 449/2008, CONVERTIDA NA
LEI No 11.941/2009.
Aplica-se a legislação inovadora quando mais benéfica ao sujeito passivo. A
comparação das multas previstas na legislação, para efeito de aferição da mais benéfica,
leva em conta a natureza da exação. A multa por descumprimento de obrigação
acessória correspondente à omissão em Gfip era fundada no § 5o do art. 32 da Lei no
8.212, de 1991, que foi revogado pela Medida Provisória no 449, de 2008, e a conduta
passou a ser penalizada nos termos do inc. I do art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991.
Calcula-se a multa com base no menor valor resultante da comparação dos dois
dispositivos.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EM SEDE DE REPERCUSSÃO
GERAL. PERDA DO OBJETO. OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ACESSÓRIA
VINCULADA A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OMISSÃO DE FATOS GERADORES
EM GFIP.
A declaração em sede de repercussão geral reconhecendo a inconstitucionalidade da
obrigação principal, acarreta como conseqüência lógica a perda do objeto em processo
que discute a respectiva penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória
vinculada aqueles fatos.
No julgamento do auto-de-infração por descumprimento de obrigação acessória pela
apresentação de GFIP com informações inexatas, incompletasou omissas em relação aos
fatos geradores de contribuições previdenciárias (obrigação principal) relativas aos
serviços prestados por associados de cooperativas de trabalho, aplica-se a decisão
prolatada pelo STF no RE 595.838/SP.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, (a) por unanimidade de votos, (a.1) rejeitar as
preliminares e (a.2) desconsiderar, do cálculo da multa por omissão de Gfip, as
infrações relacionadas aos pagamentos a cooperativas de trabalho; (b) por maioria de
votos, (b.1) no cálculo da multa por omissão de Gfip, aplicar o inciso I do art. 32-A da
Lei 8.212, de 1991, nos períodos que mais benéfico, de forma autônoma, deixando de
aplicar ao caso o art.476-A da Instrução Normativa RFB no 971, de 2009; vencidos
nessa questão os conselheiros Antônio Sávio Nastureles (relator) e João Bellini Júnior,
que aplicavam o disposto no art. 476-A da Instrução Normativa RFB no 971, de 2009.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro João Mauricio Vital.
Os autos foram encaminhados à PGFN em 22/08/2018 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 551) e, em 03/10/2018 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 562),
a Fazenda Nacional interpôs, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, o Recurso
Especial de e-fls. 552 a 561, buscando rediscutir a retroatividade benigna na aplicação da
multa em Auto de Infração por descumprimento de obrigação acessória.
A Fazenda Nacional pede que, na execução do julgado, se verifique qual a norma
mais benéfica, se o somatório das multas por descumprimento de obrigações principal e
acessória, nos moldes dos arts. 35 e 32, §§ 4o, 5o e 6o, da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação
anterior à Lei no 11.941, de 2009, ou a multa do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991, acrescido
pela Lei no 11.941, de 2009.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, nos termos do despacho de 07/12/2018
(e-fls. 566 a 570).
Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.702 - CSRF/2a Turma
Processo no 37311.002125/2007-55

A Contribuinte foi cientificada do acórdão recorrido, do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e do despacho que lhe deu seguimento em 01/03/2019 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem de e-fls. 575) e, em 15/03/2019, interpôs o Recurso Especial de e-fls.
578 a 586 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 577) e ofereceu as Contrarrazões
de e-fls. 660 a 667 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 659).
Em sede de Contrarrazões, a Contribuinte apresentou as seguintes alegações:
- inexiste divergência entre o recorrido e os paradigmas indicados;
- considerando a expressa revogação do dispositivo que fundamentou a multa,
aplica-se o art. 106, II, “c”, que positiva o instituto da retroatividade benigna, segundo o qual
aplica-se a lei posterior em caso de prever pena mais benéfica ao contribuinte;
- o Recurso Especial fazendário não deve ser provido, de modo que se mantenha o
cálculo da multa pelo montante de R$ 20,00 a cada grupo de dez informações tidas por
incorretas, nos termos do art. 32-A, da Lei no 8.212, de 1991, conforme a jurisprudência do
CARF tem apontado, a exemplo dos Acórdãos 2201-003.141 e 2803-003.361.
Ao final, a Contribuinte pede a manutenção da decisão recorrida quanto a essa
matéria.
Ao Recurso Especial da Contribuinte foi negado seguimento, nos termos do
despacho de 03/05/2019 (e-fls. 681 a 686). Contra esse despacho foi apresentado o Agravo de e-
fls. 694 a 698, rejeitado nos termos do despacho de 08/10/2019 (e-fls. 701 a 704).

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo, restando perquirir se
atende aos demais pressupostos para o seu conhecimento. Foram oferecidas Contrarrazões
tempestivas.
O presente processo trata do Debcad 35.889.875-7, lavrado para imposição de
multa decorrente da falta de declaração em GFIP de todos os fatos geradores de Contribuições
Previdenciárias.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional foi admitido para
rediscussão da retroatividade benigna na aplicação da multa em Auto de Infração por
descumprimento de obrigação acessória.
O Colegiado recorrido entendeu que a multa mais benéfica seria aquela prevista
no art. 32-A, da Lei no 8.212, de 1991, na redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
Em sede de Contrarrazões, a Contribuinte alega que não houve demonstração da
divergência, sem, todavia, indicar em que ponto a demonstração levada a cabo pela Recorrente
não teria atendido aos pressupostos regimentais.
Verifica-se que a Fazenda Nacional indicou como paradigmas os Acórdãos nos
9202-002.086 e 9202-006.976 e cumpriu a determinação do § 8o, do art. 67, do Anexo II, do
RICARF, ao efetuar o cotejo, indicando os pontos dos paradigmas que divergiram do recorrido
quanto à matéria trazida à discussão. Confira-se:
Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.702 - CSRF/2a Turma
Processo no 37311.002125/2007-55

No presente caso, há nítida divergência entre o acórdão recorrido e o acórdão ora
adotado como paradigma, proferido pela Segunda Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, que ora se transcreve:
Acórdão no 9202-002.086
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 01/04/2001 a 30/0/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. PENALIDADE DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA.
O prazo decadencial aplicável à exigência de multa decorrente de omissão de
informações em GFIP é aquele previsto no artigo 173, inciso I, do CTN, ou seja, tem
inicio no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE. GFIP. OMISSÕES. INCORREÇÕES.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
A multa prevista no art. 44, inciso I da Lei 9.430, de 1997, decorrente do lançamento de
ofício é única, no importe de 75% (se não duplicada), e visa apenar, de forma conjunta,
tanto o não pagamento (parcial ou total) do tributo devido, quanto a não apresentação
da declaração ou a declaração inexata, sem haver como mensurar o que foi aplicado
para punir uma ou outra infração. No presente caso, em que houve a aplicação da
multa prevista no revogado art. 32, § 5o, que se refere à apresentação de declaração
inexata, e também da sanção pecuniária pelo não pagamento do tributo devido no
prazo de lei, estabelecida no igualmente revogado art. 35, II, o cotejo das duas multas,
em conjunto, deverá ser feito em relação à penalidade pecuniária do art. 44, inciso I,
da Lei 9.430, de 1997, que se destina a punir ambas as infrações já referidas, e que
agora encontra aplicação no contexto da arrecadação das contribuições
previdenciárias. Recalcular o valor da multa, se mais benéfico ao contribuinte, de
acordo com o disciplinado no art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996, deduzidos os valores
levantados a título de multa nas NFLDs correlatas. Recurso especial negado.”
(Processo no 10552.000206/2007-21)
Neste aspecto, cumpre destacar trecho do voto vencedor do acórdão:
“Vê-se, pois, na sistemática revogada, a existência de multas diversas para fatos
geradores igualmente distintos e autônomos: uma, prevista no art. 32, § 5°, que tem
natureza de multa por descumprimento de obrigação acessória e, portanto, constituirá
o próprio crédito tributário, não guardando vinculação com a obrigação principal de
pagamento do tributo devido no prazo de lei; e a outra, consistente em penalidade
pecuniária que decorre do não recolhimento do tributo devido dentro do respectivo
vencimento, prevista no art. 35, II. Entendo que na atual sistemática, nos casos de
lançamento de ofício, têmse uma única multa, prevista no art. 35-A da Lei 8.212, de
1991, que faz remissão expressa ao art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Ou seja, a multa prevista no art. 44, inciso I da Lei 9.430, de 1997, decorrente do
lançamento de ofício é única, no importe de 75% (se não duplicada), e visa apenar, de
forma conjunta, tanto o não pagamento (parcial ou total) do tributo devido, quanto a
não apresentação da declaração ou a declaração inexata, sem haver como mensurar o
que foi aplicado para punir uma ou outra infração. No presente caso, em que houve a
aplicação da multa prevista no revogado art. 32, § 5o, que se refere à apresentação de
declaração inexata, e também da sanção pecuniária pelo não pagamento do tributo
devido no prazo de lei, estabelecida no igualmente revogado art. 35, II, o cotejo das
duas multas, em conjunto, deverá ser feito em relação à penalidade pecuniária do art.
44, inciso I, da Lei 9.430, de 1997, que se destina a punir ambas as infrações já
referidas, e que agora encontra aplicação no contexto da arrecadação das contribuições
previdenciárias.”
Insta aqui consignar que a hipótese em análise no acórdão paradigma é idêntica a que
hora se reporta. Isso porque o que se encontrava em julgamento era exatamente o auto
Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.702 - CSRF/2a Turma
Processo no 37311.002125/2007-55

de infração por descumprimento de obrigação acessória em que também se lavrou
NFLD em decorrência da mesma ação fiscal.
Naquela ocorrência, consignou-se que havendo lançamento do tributo, juntamente com
a lavratura de auto de infração por descumprimento de obrigação acessória, o
dispositivo legal a ser aplicado passa a ser o art. 35-A da Lei 8.212/91, que nos remete
ao art. 44, I, da Lei 9.430/96, e não o art. 32-A da Lei 8.212/91, conforme entendeu a e.
Câmara a quo, haja vista que este preceito normativo somente se aplica às situações em
que somente tenha havido descumprimento de obrigação acessória relacionada à GFIP.
Havendo lançamento concomitante de tributo, a multa passa a ser aplicada nos termos
do art. 35-A, da Lei 8.212/91.
Vê-se, portanto, que a E. Câmara a quo entendeu que, por se tratar de infração
relacionada à apresentação da GFIP, o dispositivo legal que deve retroagir para
regulamentar a multa aplicada é o art. 32-A da Lei 8.212/91, independentemente de ter
havido ou não lançamento de ofício.
Em posicionamento diametralmente oposto, a Segunda Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais considerou ser legítima a aplicação da multa nos termos do art. 35-A
da Lei 8.212/91, em situação análoga à presente, por entender que, havendo lançamento
de ofício das contribuições previdenciárias vinculadas à infração em análise, não mais
deve ser aplicado o art. 32-A do mesmo diploma legal.
No mesmo sentido, é o entendimento atual da Segunda Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, in verbis:
Acórdão no 9202-006-976
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO
ASSOCIADO AO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO
DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, não basta a
verificação da denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples comparação
entre percentuais e limites. É necessário, basicamente, que as penalidades sopesadas
tenham a mesma natureza material, portanto sejam aplicáveis ao mesmo tipo de
conduta. Se as multas por descumprimento de obrigações acessória e principal foram
exigidas em procedimentos de ofício, ainda que em separado, incabível a aplicação
retroativa do art. 32- A, da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no
11.941, de 2009, eis que esta última estabeleceu, em seu art. 35-A, penalidade única
combinando as duas condutas. O cálculo da penalidade deve ser efetuado em
conformidade com a Portaria PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o
sujeito passivo.”
(Processo no 15504.723746/2011-52)
Trata-se de lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória relativo a
fatos geradores anteriores ao advento da nova legislação, tal qual o caso em análise.
Logo, evidenciado que, diante de casos concretos análogos, os acórdãos recorrido e
paradigmas chegaram a conclusões jurídicas diversas acerca da aplicação do art. 35-A
da Lei 8.212/91 (afastando-se o art. 32-A do mesmo diploma normativo), mostrase
configurada a divergência jurisprudencial
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e passo a
analisar o mérito.
O Colegiado recorrido determinou, para o Auto de Infração de Obrigação
Acessória, a aplicação da multa prevista no art. 32-A, da Lei no 8.212, de 1991,acrescido pela Lei
no 11.941, de 2009.
Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.702 - CSRF/2a Turma
Processo no 37311.002125/2007-55

A Fazenda Nacional, por sua vez, pede que a retroatividade benigna seja aferida
mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%,
prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Entretanto, o posicionamento adotado pelo Colegiado recorrido vai ao encontro
do que consta da Nota SEI no 27/2019/SRJ/PGACET/PGFN-ME, que não admite como benigna
a retroatividade do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991, que prevê a aplicação da multa de ofício
no percentual de 75%. Confira-se a ementa da citada nota:
Retroatividade benéfica do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela
Lei no 11.941, de 2009. Multa moratória incidente sobre contribuições previdenciárias
em atraso. Percentual que se aplica aos casos de lançamento de ofício relativo a fatos
geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991 (incluído pela
Lei no 11.941, de 2009).
Jurisprudência consolidada do STJ em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Inclusão na lista de dispensa de contestação e recursos de que trata o art. 2o, VII e §4o,
da Portaria PGFN no 502, de 2016.
A citada nota assim registra:
A controvérsia em enfoque gravita em torno do percentual de multa aplicável às
contribuições previdenciárias objeto de lançamento de ofício, em razão do advento das
disposições da Lei no 11.941, de 2009. Discute-se, nessa toada, se deveriam incidir os
percentuais previstos no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, na redação anterior àquela
alteração legislativa; se o índice aplicável seria o do atual art. 35 da Lei no 8.212, de
1991, com a redação da Lei 11.941, de 2009; ou, por fim, se caberia aplicar o art. 35-A
da Lei no 8.212, de 1991, incluído pela nova Lei já mencionada.
(...)
Sucede que, analisando a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça - STJ,
é possível constatar a orientação pacífica de ambas as Turmas de Direito Público no
sentido de admitir a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa
moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício. É o que bem
revelam as ementas dos arestos adiante transcritos, in verbis:
(...)
Vê-se que a Fazenda Nacional buscou diferenciar o regime jurídico das multas de mora
e de ofício para, a partir disso, evidenciar a possibilidade ou não de retroação benigna
(CTN, art. 106. II, “c”) conforme as regras incidentes a cada espécie de penalidade.
Contudo, o STJ vem entendendo que, anteriormente à inclusão do art. 35-A pela Lei no
11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício no art. 35 da Lei no 8.212, de
1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva, nem na decorrente da Lei no
11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória no 449, de 2008).
Consequentemente, a Corte tem afirmado a incidência da redação do art. 35 da Lei
8.212/1991, conferida pela Lei 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de 20%
para a multa moratória, por caracterizar-se como norma superveniente mais benéfica em
matéria de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, II, "c", do CTN.
(...)
Tendo em vista a pacificação da jurisprudência no âmbito do STJ e a consequente
inviabilidade de reversão do entendimento desfavorável à União, o tema ora apreciado
enquadra-se na previsão do art. 2o, inciso VII, da Portaria PGFN no 502, de 2016, que
dispensa a apresentação de contestação, o oferecimento de contrarrazões, a interposição
de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, em temas sobre os quais exista
jurisprudência consolidada do STF em matéria constitucional ou de Tribunais
Superiores em matéria infraconstitucional, em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Fl. 722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.702 - CSRF/2a Turma
Processo no 37311.002125/2007-55

(...)
1.26. Multas
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no
8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos
lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-
A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Assim, conforme a citada nota, é incabível a aplicação retroativa da multa de
ofício de 75%, o que inviabiliza a aferição da retroatividade benigna mediante a comparação do
somatório das penalidades anteriores à Lei no 11.941, de 2009, com o percentual estabelecido no
art. 35-A desse diploma legal, que é a pretensão da Fazenda Nacional em seu apelo.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, nego-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital